Tribunal: TJES
Processo: 5015385-62.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015385-62.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DECI SILVA SANTANA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015385-62.2023.8.08.0012.
Recorrente: BANCO BMG SA.
Recorrida: DECI SILVA SANTANA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA COM DESCONTOS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$ 44,25, DESDE 04/02/20217, A TÍTULO DE "CARTÃO RMC", CONTRATO DE Nº 11950983, E QUE JAMAIS CELEBROU QUALQUER TIPO DE CONTRATO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIU, ENTÃO, A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E, AO FINAL, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, COM A CONDENAÇÃO DO RÉU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO QUE FOI DESCONTADO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ALEGOU PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, SUSTENTOU A REGULARIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TENDO SIDO REALIZADOS 4 SAQUES PELA AUTORA, QUE SOMAM R$ 2.511,98. PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR A NULIDADE do contrato de cartão de crédito com margem consignável em nome da parte autora, revogando a decisão de Id. 31914961, devendo ser cessados os descontos no beneficios previdenciario dela, CONDENAR o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, todos os valores devidamente atualizados desde a data de cada desconto (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais desde o evento danoso (STJ, Súmula nº 54), qual seja, a data do contrato nulo (22/10/2015 - Id. 33958184), e, ainda, CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO).’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA JULGANDO A DEMANDA TOTALMENTE IMPROCEDENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO APRESENTADO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA DE PISO, CONDENANDO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTE, EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, REJEITO-A DE PLANO, POIS ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PERMITEM UMA AVALIAÇÃO CLARA POR PARTE DO MAGISTRADO, SEM A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR A (I)LEGALIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO VERIFICAR SE RESTOU CONFIGURADA A EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE É FATO INCONTROVERSO QUE A RECORRIDA APESAR DE ASSINAR O CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG (ID. 7046523) -, TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE A AUTORA DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O RECORRENTE EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DA RECORRIDA.

POR CONSEGUINTE, COMO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE OCORRERAM DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRIDA FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE A BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DIANTE DE TAIS FATOS, A RECORRENTE IMPÔS OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS À PARTE AUTORA, VIOLANDO PORTANTO O ARTIGO 51, IV, CDC. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO
QUE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVA SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 3,000,00 (TRÊS MIL REAIS),
REPUTO JUSTO E RAZOÁVEL, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, VEZ QUE ATENDE A DUPLA FINALIDADE PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA REPRIMENDA, E FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. NO QUE TANGE AO DANOS MATERIAIS, ENTENDO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, DEVA SER RESTITUÍDO NA SUA FORMA EM DOBRO, UMA VEZ QUE
A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9). SENTENÇA REFORMADA PARA
CONDENAR
O REQUERIDO
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, MANTIDA NOS SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS.
(10). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)